Tribunal: TJMT
Processo: 1003834-84.2023.8.11.0008
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003834-84.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DIEGO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 045.149.971-96 (APELANTE), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 095.144.281-37 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DE SOUZA DIAS - CPF: 027.367.521-47 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 027.018.541-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), ANA ELIDIA MACIEL - CPF: 009.269.401-20 (ASSISTENTE), ADILSILENE BATISTA SOARES DO CARMO - CPF: 038.182.391-18 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelaç
ões
crimina
is
.
Tráfico de drogas, associação para tal fim e embriaguez ao volante
. Preliminar de nulidade. Rejeição.
B
usca pessoal
legítima.
Absolvição. Conjunto probatório suficiente
acerca da traficância. Ausência de vínculo estável e permanente entre os réus
. Recurso
s

parcialmente
provido
s
.

I. Caso em exame

1. Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
contra a sentença que condenou o
s

apelante
s

às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão e 867 dias-multa,
e
6 meses de detenção e 10 dias-multa (réu Diego)
,
e
d
e 4 anos e 8 meses de reclusão e 867 dias-multa (réu Marcelo Augusto), ambos em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), e o primeiro também por embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997).

Os apelantes s
uscita
m
preliminar de nulidade
das provas decorrentes da busca pessoal ilegal. No mérito, pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares, sem mandado judicial, foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (
ii
) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas
; e (
iii
) verificar que ficaram demonstrados
os requisitos de estabilidade e permanência
para a configuração do crime de
associação para o tráfico
.

III. Razões de decidir

3.
A busca pessoal é legítima quando precedida de fundada suspeita, aferida a partir de elementos objetivos extraídos do contexto fático, tais como desobediência à ordem de parada, visualização de volume suspeito na cintura do passageiro e tentativa de fuga, em consonância com o art. 244 do CPP e a jurisprudência
pátria
.

4.
Os depoimentos policiais colhidos em juízo, harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios, são idôneos para fundamentar condenação por tráfico de drogas, quando confirmam a posse de quantidade e diversidade de entorpecentes, aliada a circunstâncias que evidenciam finalidade mercantil.

5.

O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática de tráfico, não se caracterizando com mera convergência ocasional de vontades, hipótese que configura apenas concurso de pessoas.

IV. Dispositivo
e tese

6
. Recurso
s

parcialmente
provido
s
para absolver os apelantes do crime de associação para o tráfico de drogas.

Tese de julgamento:
“
Ausente prova concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo, impõe-se a absolvição dos réus quanto ao delito de associação para o tráfico
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, II, LIV e LV; CPP,
arts
. 155, 156 e 244; CP,
arts
. 33, § 2º, “c”, e 44; CTB, art. 306,
caput
; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RHC 229.514
AgR
, Segunda Turma, j. 2.10.2023; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 19.4.2022; STJ,
AgRg
no HC 816.857/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.4.2023; STJ,
AREsp
2.460.755/PR, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 7.12.2021; TJMT, AP 1018785-15.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 1.8.2025; TJMT, AP 0001776-56.2017.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
contra a sentença proferida
pelo Juízo da
3ª
Vara da Comarca de
Barra do Bugres
/MT,
na Ação Penal n.

1003834-84.2023.8.11.0008
,
n
a qual
o
s
apelante
s
fo
ram

conden
ado
s
à
s
pena
s
de 4 anos
e 8 meses
de reclusão
e 867 dias-multa, bem como 6 meses de detenção e 10 dias-multa (réu Diego) e de
4 anos
e 8 meses
de reclusão
e 867 dias-multa
(réu Marcelo Augusto), ambos em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), e o primeiro também por embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997).

A Defesa
de Diego
suscita nulidade
das provas obtidas diante da ilegalidade da busca pessoal realizada. No mérito, pleiteia a
absolvição
do apelante
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para tal fim diante da insuficiência probatória
(Id 2
49942476
).

A Defesa de Marcelo
também argui nulidade
da
s
prova
s
obtida
s
mediante busca pessoal
e veicular
sem justa causa
. No mérito,
requer
a
absolvição
do apelante
quanto ao crime de associação para o tráfico, por ausência de estabilidade e permanência da suposta associação criminosa
(Id 271175984).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo não provimento do
s

apelo
s
(Id

2
71175999
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se
pel
a rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, pel
o não provimento
do
s
recurso
s
(Id
2
83185393
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s
Recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte legítima e constitu
em
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos que os apelantes foram condenados pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e de associação para tal fim (Lei n. 11.343/2006
,
arts
. 33 e 35)
, e o réu Diego também por embriaguez ao volante (
Lei n. 9.503/1997
,
art. 306,
caput
), pois
no dia
2
de setembro de
2023,
por volta das 17h45min, em

via pública, localizado na Rodovia MT 246,
em
Barra do Bugres/MT,

os
réus
foram flagrados

transportando drogas (pasta
-
base de cocaína e maconha)
, sendo
que teriam se associado para o tráfico.

Consta que, a
pós fiscalização de trânsito, policiais abordaram os
apelantes,
ocasião em que
o réu
Marcelo tentou fugir a pé, sendo capturado com uma porção de maconha (247,62g), enquanto com Diego foram encontradas duas porções de pasta
-
base de cocaína (49g).

Contextualizados os fatos, passo ao exame das pretensões defensivas conjuntamente por guardarem similitude de pedidos.

Preliminar

Inicialmente,
as Defesas dos apelantes suscitam a

nulidade
das provas decorrentes da busca pessoal.

A Defesa do réu
Diego
sustenta a
ilicitude da prova obtida por meio de busca pessoal realizada sem justa causa ou fundadas razões, em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal
, destacando
que a abordagem policial não foi precedida de denúncia específica nem fundada em elementos objetivos que justificassem a revista.

A Defesa do réu Marcelo, por sua vez,
argumenta que
a busca pessoal realizada no
apelante
foi ilegal
porque
realizada sem fundada suspeita concreta e objetiva, o que violaria os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais são necessárias circunstâncias objetivamente verificáveis para justificar abordagem policial sem mandado.

Todavia, a pretensão defensiva
não deve ser acolhida
.

Extrai-se da dinâmica fática que
a abordagem policial ocorreu em contexto de fiscalização de trânsito realizada na ponte do Rio Paraguai,
em Barra do Bugres/MT,
quando os policiais militares deram ordem de parada aos apelantes, que estavam em uma motocicleta
, conduzida pelo réu Diego
.

Diante da desobediência à ordem de parada e da visualização de que o passageiro (
réu
Marcelo) portava um volume suspeito na cintura, iniciou-se perseguição, culminando com a abordagem próximo ao trevo de
Porto Estrela.
Nesta oportunidade, o réu Marcelo
tentou empreender fuga dos agentes policiais.

Os policiais militares responsáveis pelas diligências foram uníssonos ao relatar os fatos
nesse sentido.

O policial Fábio
declarou,
em
J
uízo
,
que
“
no momento que ele passou segurando esse pacote, esse volume dentro da roupa, ele
desobedeceu ordem
de parada, inclusive, a gente fez o acompanhamento, em dado momento acho que depois do trevo de Porto Estrela a gente conseguiu realizar a abordagem
”
(Id 271175961).

No mesmo sentido, o policial Fabiano
relatou
que
“
a equipe policial estava realizando uma fiscalização de trânsito na ponte do rio Paraguai, onde passou os suspeitos referidos no boletim de ocorrência e foi dado ordem de parada aos mesmos, estes desobedeceram a ordem de parada e o passageiro que no caso é o Marcelo ele acomodou algo em sua cintura, levando a entender que estava com algo ilícito ou então uma arma de fogo
”

(Id 271175961).

Verifica-se, portanto, que a busca pessoal decorreu da atuação legítima dos agentes públicos, que, mediante uma sucessão de fatos (desobediência à ordem de parada, visualização de volume suspeito na cintura do passageiro e tentativa de fuga), identificaram as suspeitas justificadoras da busca pessoal, que, por isso, foi legitimamente realizada, sem vulneração a garantias constitucionais fundamentais.

O artigo 244 do
CPP
estabelece que a busca pessoal independerá de mandado quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Nota-se que o
dispositivo legal exige
“
fundada suspeita
”
para sua realização, conceito jurídico que demanda interpretação à luz das circunstâncias de cada caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça buscou parametrizar a análise do requisito “fundadas suspeitas”, afirmando que este deve se basear
“em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto”
(
RHC 158.580/BA
, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 19.4.2022).

A respeito do tema ora em debate, o
Supremo Tribunal Federal se manifestou

no
seguinte
sentid
o:

“
(...)
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
(STF, RHC 229.514
AgR
, Segunda Turma,
j.
2
.
10
.
2023)
.

No caso em análise, a desobediência à ordem de parada, associada à visualização de volume suspeito na cintura do passageiro
da
motocicleta
e à posterior tentativa de fuga, configuram fundadas suspeitas que legitima
ra
m a busca pessoal realizada.

A
avaliação da legalidade da fundada suspeita, que autoriza a busca pessoal, deve ser feita com uma análise global das circunstâncias que motivaram a abordagem, considerando-se o contexto espaço-temporal, a experiência profissional dos policiais e as informações disponíveis no momento da ação.
Logo, n
esse caso específico, verifico que a conduta policial atendeu aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

Em situação semelhante assim decidiu o STJ:

“
A abordagem do agravante não se deveu apenas ao seu nervosismo, mas ocorreu no contexto de 'blitz' rotineira de trânsito (e-STJ fls. 18/19), realizada em via pública, quando veículos e seus passageiros são ordinariamente escrutinados e inspecionados para a segurança da circulação. Assim, havendo razão concreta para a revista do motociclista, com quem foi encontrada considerável quantidade de droga, não é possível afirmar que a materialidade delitiva foi colhida com violação da privacidade e da intimidade
.”
(
STJ,
AgRg
no HC 816.857/SP,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma
, j.
27.4.2023
).

Ademais, o
resultado da diligência

comprovou o acerto da conduta policial, uma vez que foram apreendidos com o
s
apelante
s porções de pasta-base de cocaína e maconha
– 23,77g e 25,21g de cocaína e 247,62g de maconha
.

Importante ressaltar que a apreensão d
as substâncias
entorpecentes, embora não possa retroagir para fundamentar a suspeita
inicial, serve como elemento confirmador da corre
ta
conduta policial, reforçando que a abordagem não foi aleatória
,
ou
mesmo
discriminatória.

Nesse contexto, ao contrário do
alegado
, não se constata ter havido qualquer arbitrariedade na atuação dos agentes policiais, notadamente porque a diligência se deu dentro dos limites legais e no pleno exercício do poder de polícia, subsidiada pelo
próprio
comportamento do
s
apelante
s.

Nesse sentido
:

“
1. O policiamento preventivo e ostensivo,
‘
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
’
, constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro.

2. A operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária. Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem
‘
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia”, razão pela qual constituem-se “meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
’
.

3. O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. Em outras palavras,
‘
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
’
.
”
(TJMT, AP
1018785-15.2022.8.11.0042,
Rel. Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j.
1
.
8
.
2025
).

Por tais considerações, não há como reconhecer a ilegalidade da ação policial porquanto legítima a busca pessoal realizada.

Diante disso,
rejeito
a preliminar
de nulidade arguida
e
passo à análise
do mérito.

Mérito

I – D
o crime de tráfico de drogas
:

A Defesa do réu Diego pleiteia a sua absolvição consubstanciada na
inexist
ência de
provas
suficientes
nos autos
quanto à autoria delitiva
,
com amparo no art. 386, VII, do CPP.

A
lega que
nã
o há elementos probatórios robustos que comprovem o fim de mercancia
da droga apreendida
,
bem como não tinha ciência da droga
apreendida e somente deu carona para
seu primo (corréu Marcelo)
.

Com a detida análise das alegações trazidas e das provas produzidas nos autos, verifico que
a pretensão absolutória
não merece amparo
.

A
materialidade do delito ficou comprovada p
or meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id
2
71175549
),
Boletim de Ocorrência
(Id 2
71175851
),
Termo de
Exibição e
Apreensão
(Id 2
71175854
),

Laudo Pericial n.
551.3.10.9185.2023.138382-A01

(Id
2
71175878
)
,
e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório
que passo a expor.

A dinâmica em que ocorreu a apreensão das drogas já foi exposta detalhadamente acima.

Nes
t
a oportunidade, destaco alguns trechos dos depoimentos dos policiais
militares
Fábio e Fabiano,
que efetuaram a prisão em flagrante
e apreenderam as substâncias entorpecentes,

os quais
apresentaram declarações harmônicas e coesas
em ambas as fases processuais
de
que encontraram
drogas

na posse d
os réus.

O policial Fábio relatou que
“
o garupa

(
réu
Marcelo)

estava com uma grande quantidade de drogas, eu não lembro bem agora quais eram as drogas, e eu não tenho certeza se o piloto

(
réu
Diego)

também portava alguma coisa nos bolsos, mas eu acho que o piloto também portava uma quantidade de entorpecente no bolso.
”
, bem como asseverou que eles disseram que estavam indo para o Distrito de Currupira
(Id 271175961)
.

O policial Fabiano
descreveu
que
“
foi achado em sua cintura
(
réu
Marcelo
)
uma certa quantidade de entorpecente, e com o motorista
(
réu
Diego
)
também foi encontrado algumas porções de substância no bolso dele
”
. Acrescentou ainda que, segundo o
cor
réu
Marcelo, a droga
“
seria para fazer o tráfico de entorpecente no Distrito de Currupira
”

(Id 271175961).

Convém registrar que a
s
testemunha
s
Ana Elidia
e
Adilailene
, conquanto não tenha
m
elucidado sobre os fatos
em si
, afirm
aram
conhecer
os apelantes do Distrito de Currupira, o que confere credibilidade às declarações dos policiais.

Embora os
acusados
tenham negado a prática do tráfico em seus interrogatórios judiciais

(Id 271175961)
,
usando o direito ao silêncio na Delegacia,
suas versões não encontram respaldo no conjunto probatório.

O
corréu
Marcelo alegou que havia comprado a droga para uso próprio, enquanto o apelante Diego negou
estar na posse de qualquer substância ilícita e
ter conhecimento da droga
apreendida.

Impende consignar que
a versão do apelante se contrapõe a narrativa uníssona dos policiais, de que foi apreendida certa quantidade de droga no bolso do short do apelante. Além do mais,
não basta a simples negativa acerca da ciência da droga para afastar a responsabilidade criminal, sendo que competia à Defesa comprovar o alegado, nos moldes do art. 156 do CPP.

Saliente-se que fora apreendida droga também na posse do ora apelante, sendo duas porções totalizando
47,45g
de cocaína. Alia-se à apreensão de uma porção grande de maconha, pesando 246,86g, com o corréu Marcelo
,
que estava na garupa da motocicleta.

Essa quantidade e diversidade de drogas, somadas às circunstâncias que permeiam o caso, visto que os acusados estavam transportando as substâncias entorpecentes em uma motocicleta, sendo abordados em rodovia
com direção à Cuiabá/MT
, cuja versão apresentada aos policiais
durante
a abordagem é de que teriam comprado as drogas em
Barra do Bugre
s
/MT a fim de revendê-las no Distrito de Currupira
, mostram-se suficientes para demonstrar a finalidade mercantil
e amparar a condenação.

Sobre a validade dos depoimentos policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos probatórios, são aptos a embasar decreto condenatório.

Destaco que o
fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Esse é o entendimento pacífico deste Tribunal:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT,
Enunciado Orientativo n
.
8
).

A propósito:

“
O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie.
”
(STJ
AREsp
2.460.755/PR,
Rel.ª Min.ª
Daniela Teixeira, Quinta Turma,
j.
27
.
11
.
2024).

Ademais, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não é imprescindível que o agente seja flagrado no momento da comercialização da droga. A posse, guarda ou transporte do entorpecente,
cuja destinação comercial é comprovada
pelas circunstâncias fáticas
,
é
suficiente para a configuração d
o
tipo penal
, como ocorreu no presente caso.

O simples fato de o
s
apelante
s
não ter
em
sido flagrado
s
na efetiva mercancia d
as
substâncias ilícitas, não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas,
principalmente
porque para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que
o agente
seja surpreendid
o
praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
”
(
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
j.
7
.
12
.
2021
).

A orientação pacífica deste Tribunal é no sentido de que
“o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”

(TJMT,
Enunciado Orientativo n
.

7
).

Há que se considerar, ainda, o princípio d
o
livre conv
encimento
motivad
o
do juiz
, em sintonia com o disposto no
ar
tigo
155 do CPP, que
permite ao julgador apreciar
, livremente,
o acervo probatório e,
de forma fundamentada
, formar sua convicção.

Assim, deve ser mantida a condenação do apelante
Diego pelo crime de tráfico de drogas
ante a suficiência probatória.

I
I
– D
a associação para o tráfico de drogas
:

A Defesa do réu
Diego
argumenta que não ficou comprovada a estabilidade entre eles e que
“
os

únicos elementos trazidos aos autos se referem aos depoimentos dos

investigadores
”
(Id 271175997).

A Defesa
do réu Marcelo, por sua vez,
sustenta que não ficou
demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os
réus
, o que seria requisito essencial para caracterização do tipo penal.

Nesse ponto,
assiste razão às Defesas.

O
tipo penal descrito no artigo 35 da Lei n
.
11.343/
20
06 exige, para sua configuração, a presença do
ânimo associativo
, caracterizado pela
estabilidade e permanência
da associação, com o objetivo específico de praticar o crime de tráfico de drogas.

Conforme dispõe o

referido dispositivo legal
:

“
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei
”.

Desse modo, s
ão pressupostos do tipo penal de associação
para
o crime de tráfico de drogas:

a) existência de dois ou mais infratores;

b) existência do critério de estabilidade, permanência e habitualidade;

c) a reiteração ou não vinculado à finalidade delituosa específica;

d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da Lei 11.343/2006.

Com efeito,
ausente qualquer um dos requisitos acima citados, não estará configurado o delito autônomo previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

Sobre o tema é a posição doutrinária:

“
Nos expressos termos do art. 35, haverá o crime de associação para o tráfico, quer a união seja para a prática de um, quer para a de vários crimes. É preciso salientar, todavia, que o tipo penal pressupõe uma “associação” para o tráfico, de modo que, embora o art. 35 não exija a finalidade de reiteração criminosa, faz-se

necessário um prévio ajuste entre as partes, um verdadeiro pacto associativo, de modo que a reunião meramente ocasional não caracteriza o delito. Na prática, para fazer valer tal distinção, leva-se em conta o grau de organização, a gravidade da conduta e, evidentemente, a intenção de reiteração criminosa.
”
(GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; BALTAZAR, José Paulo. Legislação Penal Especial. 8. ed. - São Paulo:
SaraivaJur
, 2022. pág. 262
).

O
STJ
possui jurisprudência uníssona
de
que para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência:

“
Para a configuração do delito de associação para o tráfico, exige-se a demonstração da estabilidade e
permanência no vínculo entre os agentes, não bastando a realização ocasional de atos relacionados ao tráfico de drogas. Esse entendimento é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
”

(REsp 2.052.196/MG,
Rel.ª Min.ª
Daniela Teixeira, Quinta Turma,
j.
17
.
12
.
2024)
.

Igualmente este Tribunal entende:

“
O crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo, nestes autos, provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procede o pleito absolutório dos apelantes quanto ao referido delito.
”
(
TJMT, AP
0001776-56.2017.8.11.0002,
Rel. Des.
Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal,
j.
23
.
10
.
2024)
.

Ten
d
o
essas premissas
por base e analisando as provas produzidas, observo que
o vínculo associativo entre
os
apelante
s
não
ficou
suficientemente demonstrado
nos autos.

Nota-se
do caso em exame que os acusados estavam associados para a traficância naquela única ocasião, que foram abordados pela Polícia,
o que não se coaduna com a estabilidade exigida para caracterizar o delito de associação para o tráfico.

Verifica-se que
não foi produzida prova no sentido de demonstrar há quanto tempo estava sendo promovida a mercancia de
entorpecentes
, nem sequer
há qualquer elemento concreto que comprove que os réus tenham
comercializado
entorpecentes em data anterior à prisão.

Em síntese, i
nexiste no feito qualquer informação de que os apelantes estavam unidos previamente aos fatos, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico de drogas, o que não pode ser presumido.

Neste caso, a dúvida sobre o vínculo associativo entre os acusados deve ser dirimida em favor dos apelantes, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Para que haja o crime autônomo de associação é imprescindível a presença de ajuste prévio, objetivando a formação de um vínculo associativo permanente, pois, tratando-se de convergência ocasional de vontades, não está configurado o referido delito, tratando, neste caso, de mero concurso de pessoas.

Assim sendo, a absolvição dos apelantes do delito
previsto no art. 35,
caput
, da Lei
n.
11.343/06
é medida que
se impõe.

Passa-se à readequação da pena.

Quanto ao réu Diego fica a pena final estabelecida em
1 ano e 8 meses de reclusão e 167
dias-multa (crime de tráfico de drogas) e
6 meses de detenção e 10 dias-multa
(crime de embriaguez ao volante).

Em relação ao réu Marcelo fica a pena final em
1 ano e 8 meses de reclusão e 167
dias-multa (crime de tráfico de drogas)
.

De rigor alterar o regime inicial para cumprimento de pena diante do novo patamar das penas aplicadas, de modo que fixo o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Outrossim, preenchidos os requisitos legais
(CP, art. 44)
, substituo as penas privativas de liberdades dos apelantes por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, em

dis
sonância

d
o parecer da PGJ,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
s

r
ecurso
s
para absolver os réus
Diego Silva
d
o Nascimento
e
Marcelo Augusto
d
a Silva
do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Assim,
read
e
qua-se
as penas para
1 ano e 8 meses de reclusão e 167
dias-multa e
6 meses de detenção e 10 dias-multa

(réu Diego) e
1 ano e 8 meses de reclusão e 167
dias-multa
(réu Marcelo), a serem cumpridas no regime aberto, substituídas por
duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025